Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DO VALOR DE MULTA RESCISÓRIA. EXCLUSÃO DE JUROS DE MORA E DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. INSTAURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 513, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE UM ANO ENTRE O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E O REQUERIMENTO VOLTADO AO INÍCIO DA FASE SATISFATIVA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO MONTANTE DEVIDO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS. INSUFICIÊNCIA DO PRAZO CONCEDIDO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. A reiteração de temas enfrentados e decididos em recurso de agravo pretérito, indubitavelmente, enseja a inadmissibilidade da presente insurgência nesta parte, não podendo a matéria ser rediscutida nesta oportunidade, nos exatos termos do artigo 507, do Código de Processo Civil. A inexistência de transcurso do lapso temporal de um ano entre o trânsito em julgado da sentença e a promoção do cumprimento da sentença afasta a incidência do disposto no artigo 513, § 4o, do CPC, não sendo cabível a aplicação da regra excepcional de intimação do devedor ali prevista. À míngua de pagamento voluntário do montante devido, com a consequente permanência do estado de inadimplemento, revela-se legítima a inclusão, no débito reclamado, dos valores relativos aos honorários, no importe de 10%, conforme preceitua o artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O argumento concerne à insuficiência do prazo concedido para o cumprimento da obrigação deve ser rechaçado no caso em que, dos elementos probatórios coligidos nos autos, for possível depreender extensivo debate acerca dos pontos abordados no processo executivo, inclusive com a expressa possibilidade de indicação, pela parte devedora, de outros meios possíveis para o adimplemento do débito.